Tribunal: TJES
Processo: 5026474-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026474-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE DE ARAUJO MARQUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PAGAMENTO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a ré à retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, ao ressarcimento de R$621,96 a título de danos materiais e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, em razão de protesto indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes e o protesto do título, diante da comprovação do pagamento da fatura questionada, e se há fundamento para a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que a autora quitou a fatura de maio/2024 e que houve compensação de valores reconhecida pela própria ré na esfera administrativa, abrangendo faturas subsequentes, inexistindo prova idônea de inadimplência em julho/2024.
4. O protesto foi indevido, configurando dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
5. O valor arbitrado a título de dano moral (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, inexistindo excesso ou irrisoriedade que justifique a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de título, ainda que haja alegação de débito, gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo. 2. É razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 em casos de protesto indevido sem prova de inadimplência.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026474-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: SIMONE DE ARAUJO MARQUES

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PAGAMENTO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a ré à retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, ao ressarcimento de R$621,96 a título de danos materiais e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, em razão de protesto indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes e o protesto do título, diante da comprovação do pagamento da fatura questionada, e se há fundamento para a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que a autora quitou a fatura de maio/2024 e que houve compensação de valores reconhecida pela própria ré na esfera administrativa, abrangendo faturas subsequentes, inexistindo prova idônea de inadimplência em julho/2024.
4. O protesto foi indevido, configurando dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
5. O valor arbitrado a título de dano moral (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, inexistindo excesso ou irrisoriedade que justifique a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de título, ainda que haja alegação de débito, gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo. 2. É razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 em casos de protesto indevido sem prova de inadimplência.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
SIMONE DE ARAUJO MARQUES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., na qual a autora alega, brevemente, que, apesar de ter quitado a fatura de energia elétrica referente a maio de 2024 no valor de R$ 348,75 , foi surpreendida com uma intimação de protesto de título no valor de R$ 474,76, referente ao mesmo período. Afirma que, para evitar a negativação de seu nome, efetuou o pagamento do valor total cobrado no protesto, R$621,96, e, por tal cobrança indevida, pleiteia a restituição do valor e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14022825), a ré sustentou a legitimidade de sua conduta, argumentando que o protesto foi devidamente realizado em razão do inadimplemento da fatura com vencimento em 30/07/2024 (referente a julho de 2024), e não da fatura de maio.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14023984), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, para condenar a ré a:

a) Retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes;

b) Condenar a requerida a restituir à parte autora, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 621,96 (seiscentos e vinte um reais e noventa e seis centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e com juros legais a partir da citação.

c) Pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foi proferida sentença integrativa nos Embargos de Declaração, com a seguinte ementa:

c) Pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361)

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14023990), sustentando que a sentença merece reforma, pois não comprovado qualquer ato ilícito que justifique a condenação, sendo o protesto um exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 14023995), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

Preparo devidamente recolhido e certificado (IDs 14023991 e 14023992).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Recebo-o
unicamente no efeito devolutivo, conforme regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano irreparável que justifique a suspensividade.

Analisando o conjunto fático-probatório, entendo que
a sentença não merece reparos
.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do protesto levado a efeito pela recorrente em desfavor da recorrida. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC). Ademais, sendo verossímil a alegação da consumidora e constatada sua hipossuficiência técnica, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A recorrente alega que o protesto se refere à fatura de julho de 2024, que estaria inadimplida. Contudo, tal alegação é frontalmente desmentida pela própria empresa em sua manifestação administrativa junto ao PROCON (ID 14022816). No referido documento, a recorrente informa textualmente que:

"foi realizada a revisão da fatura junho/2024 [...] gerando um crédito de R336,63.Afaturadome^s06/2024estavaquitada,gerandocreditoque∗∗abateuosfaturamentosdejulho,agosto,setembroeoutubro/2024∗∗.RestandoaindaovalordeR80,51 para abatimento do próximo mês."

Ora, se a própria concessionária reconhece que a revisão da fatura de junho gerou um crédito que foi utilizado para quitar automaticamente a fatura de julho de 2024, é inescusável e ilícita a conduta de levar a protesto o título referente a este mesmo mês. A recorrente, ao admitir a compensação, confessa que não havia débito em aberto para o período em questão, tornando o protesto manifestamente indevido.

A falha na prestação do serviço é, portanto, evidente. A consumidora não se encontrava em mora, sendo ilícita a cobrança vexatória por meio de protesto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição ou o protesto indevido em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da prova do efetivo prejuízo.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo orienta que a revisão do
quantum
em sede de recurso somente é autorizada quando o montante se mostrar exorbitante ou irrisório. No presente caso, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao viés pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)